Tribunal: STF
Processo: RHC 207996
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FATICO-PROBATÓRIA. INVIABILIADE. EXCESSO DE LINGUAGUEM NA PRONÚNCIA. INEVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE CINCO ANOS. 



    1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia.



    2. Infirmar a conclusão da instância ordinária, que entendeu pela existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus (RHC n. 74.318/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2016).



    3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.



    4. Constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não há se falar em manifesta improcedência dessas, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.810.672/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021).



    5. As alegações relacionadas à prisão preventiva do paciente não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão hostilizado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    6. Inevidência de ilegalidade manifesta na custódia cautelar. Prisão amparada, sobretudo, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga do réu que permaneceu foragido por cerca de cinco anos.



    7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 29, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código. Posteriormente, o paciente foi pronunciado e, diante da condição de foragido, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 626.173, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido liminar. Posteriormente, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que 



          (i) “a r. peça atrial acusatória, não obstante a sobra de inteligência e sabedoria nos seus termos, ainda assim, ‘data venia’, não trouxe prova insuspeita para o seu embasamento e aforamento com relação ao ora recorrente”; 



          (ii) “a denúncia é inepta por falta da demonstração do nexo causal do ora recorrente com o delito em discussão”;



          (iii) “no que tange aos indícios de autoria para uma decisão de pronúncia, o art. 413, caput, do CPP, estabelece que somente se existir indícios suficientes de autoria ou de participação de que o réu seja o autor do crime, é que poderá haver a sua pronúncia, dando o Juiz os motivos de seu convencimento”;



          (iv) “embora a inocência do recorrente ADERBAL seja saltitante nos autos, é de clareza solar também que as qualificadoras do delito de sua pronúncia, como sendo do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, não restaram provadas nos autos em seu desfavor”; 



          (v) “não tendo havido nenhuma fundamentação, por precária que fosse, pelo acolhimento das mencionadas qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nas supratranscritas decisões ora questionadas, torna-se imperativo legal a declaração de sua nulidade”;



          (vi) “a sentença de pronúncia deve conter apenas uma fundamentação técnica, limitada a discorrer indicando a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não podendo tecer valorações subjetivas em favor ou desfavor das partes, e muito menos empreender motivação tendenciosa ou que permita influenciar na convicção dos jurados”;



          (vii) “quanto à motivação do r. acórdão ora recorrido do excelso STJ, de que as alegações relacionadas à prisão preventiva não teriam sido apreciadas pela corte de origem, o que a análise da matéria seria incorrer em indevida supressão de instância, é de se esclarecer que o r. acórdão do egrégio TJSP denegou o direito do recorrente recorrer em liberdade precisamente por ter sido postulado tal direito, no que não configura supressão de instância o pedido da espécie formulado perante o colendo STJ”;



          (viii) “a despeito das supracitadas decisões que mantiveram a prisão preventiva do recorrente, insta observar que as mesmas tiveram como suporte o entendimento de que tendo os réus desaparecido após a prática do delito, teriam violado a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. Todavia, é curial que tal argumentação além de não encontrar previsão legal para o desiderato constritivo em comento, máxime como garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, não deve ser considerada como motivação e fundamentação concreta das mencionadas decisões excepcionais prisionais, principalmente quando tolhe o direito à liberdade de um cidadão comprovadamente inocente, como é o caso do ora recorrente ADERBAL”;



          (ix) “por o recorrente se ausentar do local dos fatos com receio de sofrer vindita, e que por isso fora preso em outro local, após certo tempo da ocorrência, tal circunstância não alberga a sua prisão de forma indefinida e injustificada, porquanto a Lei estipula prazo para a realização dos atos processuais, principalmente quando réu se encontra custodiado, sem contribuir com qualquer retardo processual após a sua prisão”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” (HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    8. Ainda: a jurisprudência do STF é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    9. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (…) Ressalte-se, inicialmente, que perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório (AgRg no AREsp n. 1.085.378/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/6/2018). 



    Ademais, conforme bem analisou o Subprocurador-Geral da República Mário Luiz Bonsaglia, a ação penal se apoia em elementos, a princípio, verossímeis a justificar a acusação, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não podendo se falar em constrangimento ilegal, mormente na espécie, em que a conduta, em tese, se amolda ao tipo penal e há indícios suficientes de autoria, de modo que acolher a tese defensiva (de que o paciente não sabia do propósito do corréu) demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, devendo-se reservar a apreciação das questões para a via ordinária (fls. 465/466). 



    A propósito, apontou a Corte paulista que a prova produzida traz indícios suficientes de que Aderbal, ao menos em tese, concorreu para o delito, cabendo ao Júri, soberanamente, concluir se houve coautoria, situação em que o corréu pratica do verbo do tipo penal, ou participação, caso tenha instigado, induzido ou auxiliado Douglas no crime de homicídio qualificado (fl. 418/419). 



    Com efeito, infirmar a conclusão da instância ordinária, que entendeu pela existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus (RHC n. 74.318/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2016). 



    Admitindo o Tribunal local que há fortes indícios de liame subjetivo entre Douglas e o paciente para a prática do crime doloso contra a vida e que eventual dúvida deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri, encontra-se presente a justa causa para a pronúncia, não sendo exigível a certeza jurídica neste momento processual. 



    Outrossim, não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria (AgRg no HC 511.801/SE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 



    No caso em análise, não se identifica eloquência acusatória na decisão de pronúncia, mas apenas demonstração da justa causa (menção, sem aprofundamento, à prova oral produzida durante a persecução penal) para submeter os réus à julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva.



    [...]”.



    11. Quanto à alegação de que “as qualificadoras do delito de sua pronúncia, como sendo do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, não restaram provadas nos autos em seu desfavor”, a jurisprudência do STF é no sentido de que:



    “[...] o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.



    […] (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    12. No ponto, assim como consignado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    A sentença de pronúncia também deve se ater aos limites estritos da acusação, na justa medida em que serão os jurados os verdadeiros juízes da causa, razão pela qual as qualificadoras somente devem ser afastadas quando evidentemente desalinhadas das provas carreadas e produzidas no processo. (HC n. 541.237/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). 



    In casu, consta do acórdão que os réus transitavam no interior de um automóvel VIU/ Golf, de propriedade de Aderbal, o qual estava dirigindo o veiculo. Em dado momento, depararam-se com a vitima que se encontrava em via pública. Aderbal estacionou, e Douglas, que estava na posse de uma espingarda calibre 12 (não apreendida), foi até o ofendido, efetuando um disparo de arma de fogo contra sua cabeça. Na sequência, retornou ao carro e ambos se evadiram do local (fls. 404/405). 



    E, ainda, pelo que foi apurado, o crime teria acontecido porque, horas antes, a vítima e outros indivíduos haviam ofendido e agredido Douglas (embora na denúncia, por evidente equívoco, conste Aderbal). As agressões foram presenciadas por Aderbal, o qual, inclusive, apartou os brigadores (fl. 405). 



    Vê-se que as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consignando, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. 



    Constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não há se falar em manifesta improcedência dessas, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.810.672/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021) 



    Além disso, a revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido da forma como descrito na denúncia, como pretende o impetrante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via do habeas corpus. 



    [...]”.



    13. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, ressalto que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    14. De todo modo, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão recorrido:



    “[...]



    No que tange à dita violação aos arts. 311 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, o tema não foi apreciado pela instância de origem, o que impede seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Saliente-se que, na Ação Penal n. 029980-94.2014.8.26.0068, em 27/5/2021, o Juízo singular revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, mantendo-a. 



    Aliás, o primitivo decreto de custódia está embasado, sobretudo, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga do réu, que permaneceu foragido por cerca de cinco anos (fl. 207). 



    Por fim, relativamente ao alegado excesso de prazo, além de não haver pronunciamento da Corte estadual sobre o tema, não se observa desídia do Estado na condução do feito. O mandado de prisão expedido contra o paciente em 18/9/2014 foi cumprido somente em 31/7/2019, e conforme informações na página eletrônica do Tribunal de origem, as partes já se manifestaram nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Assim, a submissão do réu ao Tribunal do Júri está na iminência de se realizar.



    [...]”.



    15. Por fim, pontuo que o entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    16.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    17.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator